Tribunal: TJDFT
Processo: 0006866-98.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006866-98.2013.8.07.0001 RECORRENTE: EUMANO SILVA RECORRIDO: EDITORA CONFIANCA LTDA., LEANDRO BOAVISTA FORTES DESPACHO Na petição de ID 16152144, EUMANO SILVA requer a suspensão do prazo para verificar se há desconformidade entre o processo eletrônico e o processo físico em razão da conversão dos autos para o suporte digital, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pela Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT. Defiro conforme requerido, devendo o referido prazo recomeçar após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, diante da situação narrada na certidão de ID 16170473. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024